Tribunal: CARF
Processo: 14041.001230/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.001230/2008-80
ACÓRDÃO
9202-011.703 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.703 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001230/2008-80
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-008.754 (fls. 158/168), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
a isenção da bolsa de estudo concedida a segurado empregado (levantamento BSE), conforme
ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE MATÉRIAS
SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1.
Não havendo identidade entre as matérias suscitadas no processo judicial e
processo administrativo, não há que se falar em renúncia à instância
administrativa (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. ART. 14
DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social comprovar a observância das
condições ao gozo da imunidade tributária estabelecidas pelo art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. GILRAT. BOLSA DE ESTUDOS.
CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados empregados e
contribuintes individuais não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, desde que cumpridas as condições estabelecidas pela al. “t” do §
9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. GILRAT. BOLSA DE ESTUDOS.
CONCESSÃO A DEPENDENTES DE SEGURADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos
geradores, não excluía do salário-de-contribuição os valores pagos a título de
bolsas de estudo concedias aos dependentes dos segurados, sendo, portanto,
considerados ganhos habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência
das contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF
no 28).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.703 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001230/2008-80
3
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer a isenção da bolsa de estudo concedida a
segurado empregado (levantamento BSE). Vencido o Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros que deu provimento parcial em maior extensão.
Utilizo trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem retratar a
questão:
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONSELHO CULTURAL THOMAS
JEFFERSON contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília – DRJ/BSA –, que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência de R$ 57.686,36 (cinquenta e sete mil, seiscentos e
oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) em razão da ausência de recolhimento
de valores a título de contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
incidentes sobre o valor das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais constantes em folhas de
pagamentos, planilhas e em recibos de pagamentos de pessoas físicas, não
informadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) ou dispensadas de serem informadas,
nas competências compreendidas entre 01/2004 a 13/2004 (f. 82/83)
Da leitura do relatório fiscal (f. 82/108), resta claro ter sido a apuração feita a
partir das folhas de pagamento fornecidas em arquivos digitais; recibos de
pagamentos a pessoas físicas; informações prestadas nas GFIPs, além das
planilhas apresentadas em arquivos digitais que continham os valores das
mensalidades dos cursos dos quais participaram empregados e/ou parentes na
qualidade de bolsistas. Sendo assim, o lançamento teve como base os valores
apurados nos seguintes levantamentos: (i) NDG e 13S, referentes às
remunerações pagas aos segurados empregados verificadas nas folhas de
pagamento e não informadas nas GFIPs; (ii) BSE e BPA, referentes às bolsas de
estudo concedidas a empregados ocupantes de outro cargo que não o de
“professor” e às bolsas concedidas aos parentes de empregados da instituição; e,
(iii) CIN, referentes às remunerações pagas a contribuintes individuais
identificadas nos recibos de pagamentos à pessoa física apresentados pela parte
ora recorrente e não informadas nas GFIPs.
O Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 176/202) visando rediscutir a
seguinte matéria: a) não incidência de contribuições sociais sobre bolsa de estudos aos
dependentes dos segurados empregados. Pelo despacho de fls. 232/238, foi dado seguimento ao
Recurso Especial do contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria com base no
acórdão paradigma 2401-009.587.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 248/261.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.703 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001230/2008-80
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) não incidência de contribuições sociais sobre bolsa de estudos aos
dependentes dos segurados empregados (com base no acórdão paradigma
2401-009.587).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 158/168):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. GILRAT. BOLSA DE ESTUDOS.
CONCESSÃO A DEPENDENTES DE SEGURADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos
geradores, não excluía do salário-de-contribuição os valores pagos a título de
bolsas de estudo concedias aos dependentes dos segurados, sendo, portanto,
considerados ganhos habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência
das contribuições previdenciárias.
(...)
Voto
(...)
II – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DAS BOLSAS DE
ESTUDO PAGAS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES
Conforme já narrado, ausente insurgência quanto aos levantamentos de códigos
NDG, 13S e CIN (f. 118). Partamos, portanto, à análise das contribuições
incidentes sobre as bolsas de estudos pagas aos segurados e seus dependentes,
apuradas nos levantamentos de código BSE e BPA.
(...)
Quanto ao levantamento BPA, esclareceu a autoridade fiscalizadora que
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.703 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001230/2008-80
5
a bolsa de estudo concedida a dependentes e/ou parentes do empregado
nunca foi e ainda não é isenta de contribuições previdenciárias, sendo
considerada salário in natura e, portanto, na qualidade de salário indireto,
integra o salário de contribuição do segurado empregado para fins de
incidência das contribuições previdenciárias. (f. 87)
Apenas com a edição da Lei no 12.513/2011, muitos anos após a ocorrência dos
fatos geradores em escrutínio, a isenção das bolsas de estudo concedidas aos
dependentes passou a ser prevista, nos seguintes termos:
o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996.
A redação vigente do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei n' 8.212/91, à época dos fatos
geradores, não excluía do salário-de-contribuição as bolsas de estudo concedias
aos dependentes dos segurados, devendo, portanto, serem considerados ganhos
habituais sob a forma de utilidades sobre os quais incide a contribuição
previdenciária, nos termos do inc. I, do art. 28 da Lei no 8.212/91. Sob pena de
afrontar o disposto no art. 111 do CTN, não se poderia interpretar
extensivamente o previsto na al. “t” § 9' do art. 28 do Lei n' 8.212/91, de forma a
abarcar as bolsas concedidas aos parentes e dependentes dos empregados.
Colaciono precedente em idêntico sentido:
(...)
Rejeito, fundada nessas razões, a alegação.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2401-009.587:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
(...)
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE
DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos dependentes dos empregados, não se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária, por se tratar de verba de natureza indenizatória.
Insere-se na norma de não incidência.
O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais
exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os
empregados e estendeu a benesse aos dependentes.
Interpretação sistemática, teleológica e histórica, nos termos artigo 110 do CTN e
o alcance do instituto, conceito e forma determinado na norma especializada, a
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.703 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001230/2008-80
6
Consolidação das Leis do Trabalho, acerca da definição de salário, conforme
preceitua o seu art. 458. Não configura salário de contribuição.
Apesar de verificar-se, já na ementa do paradigma, a divergência jurisprudencial
quanto à matéria, entendo que o recurso especial não merece ser conhecido neste ponto.
Isso porque a partir de 04/10/2024 passou a viger a Súmula CARF no 211, com o
seguinte teor:
Súmula CARF no 211
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
A contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados
empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e congêneres,
concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no 12.513/2011.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.026; 9202-010.179; 9202-011.040.
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
No caso, como exposto, o acórdão recorrido firmou o entendimento de que
“apenas com a edição da Lei no 12.513/2011, muitos anos após a ocorrência dos fatos geradores
em escrutínio, a isenção das bolsas de estudo concedidas aos dependentes passou a ser prevista”.
Consequentemente, ao asseverar que “a redação vigente do art. 28, § 9o, al. ‘t’ da Lei no 8.212/91,
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.703 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001230/2008-80
7
à época dos fatos geradores, não excluía do salário-de-contribuição as bolsas de estudo concedias
aos dependentes dos segurados”, rejeitou o pleito do contribuinte e manteve o lançamento sobre
a citada verba.
Desta feita, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com
a Súmula CARF no 211, não cabe recurso especial contra a referida matéria, ainda que a citada
Súmula tenha sido aprovada após a interposição do recurso, conforme disciplina o art. 118, §3o,
do RICARF.
Ademais, o §12 do RICARF estabelece que não servirá como paradigma o acórdão
que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF. Neste
sentido, o paradigma no 2401-009.587 não se presta a demonstrar a divergência, por contrariar a
já citada súmula CARF no 211, eis que o precedente vazou o entendimento de que a bolsa de
estudos concedida aos dependentes dos empregados é verba que insere-se no campo da não
incidência das contribuições previdenciárias, mesmo em período anterior ao advento da Lei no
12.513/2011.
Do acima exposto, entendo que não deve ser conhecido o recurso da Contribuinte
neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 277
DF CARF MF
Original